Tribunal: TJMT
Processo: 0031402-13.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031402-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON ALVES BARBOSA - CPF: 482.180.141-87 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO JUDICIAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à prescrição, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
31402-13.2011.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
AILTON ALVES BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível da Comarca da Capital
,
Dr. Edson Dias Reais
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
AILTON ALVES BARBOSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância Cr$60.084,00 (sessenta mil e oitenta e quatro cruzeiros), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.11.1993) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em relação ao valor da condenação em Cruzeiros (Cr$), remeteu à liquidação de sentença, para conversão em Real (R$).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC, considerando, neste aspecto, a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Inconformada, a apelante aponta que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição trienal, argumentando que “
considerando o ano do acidente, 1993, como marco inicial do prazo prescricional, qualquer que seja a data, incide sob o caso concreto a regra de transição do artigo 2.028, uma vez que havia transcorrido menos de 10 anos, ou seja, memos da metade do prazo prescricional estabelecido na lei anterior. No presente caso, verifica-se que entre a data do início do prazo prescricional (qualquer dia e mês de 1993) e a entrada em vigor o Novo Código Civil (11/01/2003), não transcorreu mais de 10 (dez) anos, sendo assim, o prazo a será plicado é o de três anos contados da entrada em vigor do Novo Código Civil, ou seja, três anos contados a partir de 11/01/2006”
(sic).

Defende que, “
restou apurado na instrução processual que o apelado tinha ciência inequívoca de sua invalidez permanente desde a data da consolidação da lesão, que ocorreu em 365 dias após o traumatismo sofrido, ou seja, desde novembro de 1994”
(sic).

Afiança que não se sustenta a teoria de que o autor somente teve ciência de sua invalidez no ano de 2011, apenas com o laudo pericial, de modo que não prospera o entendimento que a parte tomou conhecimento do caráter irreversível da lesão sofrida somente quando da elaboração do laudo particular anexado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher a prejudicial de mérito, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (Id. 7714877).

Contrarrazões ofertadas no Id 7714882, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo Id. 7714878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AILTON ALVES BARBOSA

ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre os presentes autos importante tecer alguns esclarecimentos.

Após a instrução do feito com apresentação de contestação e impugnação, houve sentença prolatada em 20/02/2014, acolhendo a prescrição e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil.

Houve recurso do autor contra tal sentença, conforme Id. 7714829, cujo acórdão de Id. 7714839 do anterior Relator (já aposentado) Des. Adilson Polegato de Freitas, deu parcial provimento ao recurso interposto para afastar a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau, ao argumento de que, no caso em tela, deve-se aplicar o disposto na Súmula 278 do c. STJ, a qual determina que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, razão pela qual determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução processual e realização das provas periciais necessárias para a quantificação da lesão, porquanto entendeu que o laudo apresentado, apesar de atestar a incapacidade permanente, não apresentou a referida quantificação.

Nessa toada, deu-se prosseguimento ao feito com a realização de perícia médica, conforme laudo acostado no Id. 7714868 e, após devidamente instruído, o magistrado de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância Cr$60.084,00 (sessenta mil e oitenta e quatro cruzeiros), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.11.1993) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em relação ao valor da condenação em Cruzeiros (Cr$), remeteu à liquidação de sentença, para conversão em Real (R$).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixadas em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC, considerando, neste aspecto, a natureza da demanda e a complexidade da causa.

A apelante se insurgiu contra a sentença e nas razões recursais aborda tão somente a questão da prescrição, afirmando que deve ser acolhida a prejudicial de mérito, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Pois bem. Em que pese as alegações apresentadas pela recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme relatado alhures, infere-se dos autos que a insurgência recursal (prescrição) já fora objeto de análise em acórdão anterior que afastou a prejudicial de mérito e determinou o prosseguimento do feito.

Nesse ponto vale destacar a previsão no Código de Processo Civil de 2015, art. 507,
in fine
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nos dizeres do renomado processualista Fredie Didier Júnior:

“Preclusão é técnica processual que favorece a duração razoável do processo e a segurança jurídica. A preclusão também serve para efetivar o princípio da boa-fé, pois protege a confiança na estabilidade da relação processual. É, pois, técnica que está em total conformidade com a intenção de aprimoramento da legislação processual e com o princípio do devido processo legal, que estrutura o modelo de processo civil brasileiro.”

A despeito da matéria ventilada no presente recurso se tratar de matéria de ordem pública, s
ob a ótica da boa-fé processual, como desdobramento do devido processo legal, agregada à confiabilidade no dever processual de uma coesa condução processual, entendo que a preclusão, em sua vertente consumativa, merece ser aplicada às matérias de ordem pública já arguidas e devidamente decididas no curso do processo, o que ocorreu no caso em apreço.

Dessa forma, deve-se enxergar com as devidas ressalvas a afirmação de que as questões de ordem pública podem ser alegadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que, decidida a questão, preclui para as partes a rediscussão da matéria, bem como para o juiz a possibilidade de reanálise da mesma, sob pena de crassa ofensa à segurança jurídica e a boa-fé processual.

In casu,
como em anterior acórdão prolatado o relator (já aposentado) enfrentou a matéria (prescrição) e não houve recurso das partes especificamente sobre este ponto, deu-se o trânsito em julgado, sendo defeso às partes rediscutir a matéria posteriormente em recursos, sob pena de violação à segurança jurídica, a boa-fé processual e à coisa julgada.

Nesse trilhar é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA –
PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO
– COMPRA E VENDA – PUBLICIDADE ENGANOSA – KIT ACABAMENTO “VIP” – DESCUMPRIMENTO – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1000424-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS POR ESTA CORTE REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES PRECLUSAS
. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso em tela, a questão cinge-se quanto ao redirecionamento da execução fiscal e a ocorrência de prescrição. II. Vislumbra-se que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento nº 2006.03.00.057379-6 para determinar a inclusão do espólio de Caetano Lafemina no polo passivo da ação de execução, sendo que, em virtude de seu falecimento, caberia ao espólio a responsabilidade pela dívida. III. Desta feita, verifica-se que a legitimidade do espólio para integrar o polo passivo foi analisada. IV. Ainda que exista divergência jurisprudencial a respeito do tema, o fato é que a questão se encontra preclusa, pois já restou analisada por esta Corte Regional nos autos do referido Agravo de Instrumento. V.
Em situação semelhante, a matéria referente à prescrição também já foi apreciada por este Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
em decisão que deu provimento ao recurso de apelação da União Federal e determinou o prosseguimento da execução fiscal. VI.
Assim sendo, verifica-se que a parte agravante pretende rediscutir matérias que já foram decididas nesta instância, o que é vedado pela legislação processual
. VII. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Embargos de declaração rejeitados. Os recorrentes alegam violação do art. 1022, inc. II, do CPC/2015, ao argumento de que a Corte de origem não se manifestou a respeito da seguinte questão: a) os Recorrentes não podem sujeitar-se à imutabilidade de decisões para cuja prolação não foram sequer intimados a se pronunciar, vez que foram incluídos no polo passivo da execução apenas depois da prolação das decisões mencionadas no acórdão que negou provimento ao agravo, ou seja, tais decisões não podem fazer coisa julgada ou precluir contra quem não participou do contraditório. Quanto à questão de fundo, sustenta ofensa aos arts. 7º, 506 e 507 do CPC/2015, sob os seguintes argumentos: a) os pleitos deduzidos pelos Recorrentes foram repelidos porque já haviam decisões proferidas no curso do processo de execução que teriam, de um lado, legitimado o redirecionamento da execução contra o espólio, e, de outro, afastado a ocorrência de prescrição; b) todavia, por ocasião das anteriores decisões proferidas no processo, os Recorrentes ainda não haviam integrado a relação processual, razão pela qual não eram partes; c) o processo de origem se consubstancia em execução fiscal, de modo que, em seu âmbito, não se há falar em coisa julgada, que é fenômeno típico do processo de conhecimento, de cognição ampla e exauriente; d) segundo a regra geral disposta no art. 506 do CPC/2015, a sentença faz coisa julgada somente em relação às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros, motivo pelo qual não há que se falar em vinculação dos Recorrentes ao que fora decidido anteriormente; e) a preclusão igualmente não se aplica àquele que não é parte do processo no momento da prolação da decisão (art. 507 do CPC/2015); f) houve ainda afronta direta ao art. 7º do CPC/2015 na medida em que foi retirada dos Recorrentes a oportunidade à ampla defesa e ao contraditório. Com contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 531-534. É o relatório. Passo a decidir. Os recorrentes pretendem a anulação do acórdão proferido pela Corte de origem em sede de embargos de declaração sob o argumento de que remanesce omisso o julgamento da controvérsia. Extrai-se dos autos que os recorrentes argumentaram e requereram a manifestação expressa do órgão julgador a respeito da seguinte questão: a) os recorrentes não podem sujeitar-se à imutabilidade de decisões para cuja prolação não foram sequer intimados a se pronunciar, vez que foram incluídos no polo passivo da execução apenas depois da prolação das decisões mencionadas no acórdão que negou provimento ao agravo, ou seja, tais decisões não podem fazer coisa julgada ou precluir contra quem não participou do contraditório, na forma dos arts. 7º e 506 do CPC/2015. Ora, evidencia-se que a questão suscitada guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. A falta de manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios. A propósito: AgInt no REsp 1.394.325/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgRg no REsp 1.221.403/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no REsp 1.407.552/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/3/2016. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem se manifeste a respeito da questão omitida.”
(STJ – REsp: 1951249 SP 2021/0235961-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2021)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO
. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese defendida no recurso especial de que o "débito originário, que é o executado, diante da informação da própria recorrida, Fazenda Nacional, foi alterado por força de parcelamento efetivado, com pagamentos, amortizações e juros diferenciados, que não vieram aos autos, tornando ilíquidas as CDAs apresentadas", daí por que seria ilíquida a CDA que lastreia o executivo fiscal. Incidência da Súmula 282/STF.
2.
Inviável analisar-se novamente a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1061148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença de primeiro grau.

Por consequência, deixo de majorar os honorários em fase recursal tendo em vista que o valor fixado na sentença está no percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, consoante disposição § 11º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021